Tribunal: TJSP
Processo: 2202377-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Contrato firmado entre pessoas jurídicas para prestação de serviços de consultoria de banco de dados da SERASA, tendo como objeto a análise de crédito e restrições. Acolhimento da exceção de incompetência com determinação de remessa dos autos à Comarca de Gravataí, Rio Grande do Sul, foro de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Contrato firmado entre pessoas jurídicas para prestação de serviços de consultoria de banco de dados da SERASA, tendo como objeto a análise de crédito e restrições. Acolhimento da exceção de incompetência com determinação de remessa dos autos à Comarca de Gravataí, Rio Grande do Sul, foro de eleição contratual. Irresignação da parte autora que não reúne condições de prosperar à luz da inexistência de relação de consumo entre as partes e da ausência de indícios de abusividade na clausula de eleição do foro competente para dirimir as controvérsias ligadas ao contrato e a sua execução. Serviço ligado à cadeia produtiva na medida em que a agravante utiliza o serviço para consultas e formalização de contratos. Cláusula que poderia ter sido discutida pela pessoa jurídica contratante, que declarou ter tido conhecimento de todas as disposições do contrato, pena de não celebração do mesmo. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202377-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante ROGER
DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
LTDA, é agravado FALUBI COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202377-62.2019.8.26.0000 -Voto no 20219
2
Voto no 20219
Agravo de Instrumento no 2202377-62.2019.8.26.0000
Agravante: ROGER DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA
Agravado: FALUBI COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA
Comarca: Várzea Paulista (1a Vara)
Magistrado Prolator: ÉRICA MIDORI SANADA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C.C. INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO - Contrato firmado entre pessoas jurídicas para prestação
de serviços de consultoria de banco de dados da SERASA, tendo
como objeto a análise de crédito e restrições. Acolhimento da
exceção de incompetência com determinação de remessa dos autos
à Comarca de Gravataí, Rio Grande do Sul, foro de eleição
contratual. Irresignação da parte autora que não reúne condições
de prosperar à luz da inexistência de relação de consumo entre as
partes e da ausência de indícios de abusividade na clausula de
eleição do foro competente para dirimir as controvérsias ligadas ao
contrato e a sua execução. Serviço ligado à cadeia produtiva na
medida em que a agravante utiliza o serviço para consultas e
formalização de contratos. Cláusula que poderia ter sido discutida
pela pessoa jurídica contratante, que declarou ter tido
conhecimento de todas as disposições do contrato, pena de não
celebração do mesmo. - RECURSO DESPROVIDO.
A agravante insurge-se contra decisão interlocutória a fls.
205 do instrumento, que acolheu exceção de incompetência e determinou a
remessa dos autos à Comarca de Gravataí, Rio Grande do Sul, foro de
eleição contratual.
Alega que a relação jurídica seria regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, porque os serviços não seriam utilizados na cadeia
produtiva, mas como ferramenta facilitadora de suas atividades administrativas.
Diz que a cláusula 2a do contrato prevê a necessidade da
agravada solicitar “login” e senha para acesso ao banco de dados da
SERASA.
Aponta nulidade da cláusula de eleição de foro.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, a reforma da decisão para que o processo tramite perante a Comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202377-62.2019.8.26.0000 -Voto no 20219
3
de Várzea Paulista.
Defiro o pedido de efeito suspensivo, para obstar a
remessa dos autos antes de decisão final do presente recurso.
Comunique-se esta decisão ao MM. Juízo agravado, por e-
mail, valendo a cópia como ofício.
À contraminuta
Relatório elaborado pela Des. LUCILA TOLEDO, então
relatora (fls. 213/4).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 218/29).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Por oportuno, a decisão recorrida, que em verdade se
encontra às fls. 179/182 do instrumento e às fls. 137/140 dos autos
principais, está assim fundamentada:
“Com efeito, os negócios entabulados entre as partes, em
primeiro momento, não tem a guarida do CDC, isto porque não se constitui relação
de consumo por não se tratar de produto direcionado ao consumo da parte autora
como destinatário final. Analisando o objeto do contrato em si têm-se a
atividade contratada (análise de riscos de crédito) se destina ao
implemento da atividade econômica da autora. Ademais, não se registra
na peça inicial indicasse o demandante/expecto prejuízo ao exercício de
defesa de modo que inafastável o foro de eleição”.
“Estabelece a cláusula 11.1 do Contrato de Prestação de
Serviços: 'Fica eleito o Foro da comarca de Gravataí/RS sendo para definir
as questões do presente contrato e de sua execução, com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja' (fls.42)”.
“Nessa condição, observa-se que a demanda foi ajuizada
em descompasso com o foro de eleição livremente pactuado entre as
partes, este que a autora, optou dentre os foros possíveis, consoante lhe
faculta a regra do NCPC, artigo 63, 'caput'”.
“E em princípio não há nos autos qualquer indício de que
a cláusula de eleição de foro foi imposta pela requerida sem a anuência
da autora, mormente pela posição de pessoa jurídica a evidenciar que
juridicamente não pode ser considerado como hipossuficiente”.
“Neste sentido, aliás, é o entendimento do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202377-62.2019.8.26.0000 -Voto no 20219
4
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça”: (...).
“Isto posto, ACOLHO a EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA,
determinando a redistribuição dos presentes autos a uma das Varas
Cíveis da Comarca de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul, após o
decurso de prazo para eventuais recursos”. (grifos nossos).
Confrontando os fundamentos da decisão combatida com
os argumentos da agravante, pessoa jurídica autora de “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR - INAUDITA ALTERA PARTE”, tem-se que as
razões recursais não reúnem condições de prosperar.
De proêmio, cumpre registrar que na inicial a pessoa
jurídica autora, ora agravante, aduz que “em 08 de novembro de 2017, as
partes firmaram contrato de prestação de serviços de consultoria de
banco de dados da SERASA, com prazo contratual de 12 (doze) meses,
mensalidade de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais),
conforme instrumento e proposta comercial de no 2142, tendo como objeto
a análise de crédito e restrições” (fls. 46).
Aduz requerer a rescisão pelo singelo desinteresse na
continuidade do contrato e na prestação do serviço, alegando que a ré se
recusa em cumprir a cláusula resolutiva prevista no instrumento.
A clausula primeira do contrato em questão estabelece
que ele “tem por objeto a disponibilização de acesso às bases de dados e
aos serviços da contratada descritos e individualizados na proposta de
contratação que integra o contrato principal” (fls. 81/4), na qual a autora
contratante declara ter tido conhecimento de todas as suas disposições,
aceitando-as integralmente (fls. 81).
Neste diapasão, verifica-se que sobre o foro de eleição,
desde a inicial a agravante defendeu a aplicação do CDC e uma vez que se
tratava de contrato de adesão, tal cláusula, por si só, seria abusiva e nula.
Ademais, disse exercer a atividade de “industrialização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202377-62.2019.8.26.0000 -Voto no 20219
5
comércio de fraldas descartáveis e produtos de higiene pessoal em geral e a
requerida atividade de distribuidora de produtos de análise e restrições de
crédito oferecidos pelo SERASA EXPERIAN”.
Não vinga a tese de aplicação do CDC e de abusividade
da clausula de eleição de foro.
O serviço contratado, como bem colocou o Juízo a quo, se
destina ao implemento da atividade econômica da autora, na medida em
que utiliza tal serviço para consulta e formalização de contratos. Tal
relação não é de consumo, mas eminentemente comercial e segue com
esta natureza, ou seja, a contratante utiliza os serviços da ré para fazer
análise de crédito e celebrar contratos essencialmente empresariais.
A agravada faz consulta para a autora agravante tomar a
decisão de celebrar contratos com os consultados. Assim, o serviço
prestado pela agravada tem ligação com a cadeia produtiva, porque as
informações prestadas pela ré são utilizadas pela autora na celebração de
contratos, daí a implicação na sua “cadeia produtiva”.
O fato de o serviço não ser indispensável à atividade da
autora não faz com que a relação entre as partes seja de consumo e não
eminentemente comercial, servindo e sendo empregado na execução da
atividade empresarial desenvolvida.
Em outras palavras, a agravante utiliza o serviço para a
consecução da sua atividade fim através do efeito que gera na decisão da
celebração de contratos.
De outro lado, mas em complemento e em consonância
com o que consta na proposta de contratação que integra o contrato
principal, onde a agravante declara ter tido conhecimento de todas as
suas disposições, aceitando-as integralmente (fls. 81), não se verifica
abusividade na cláusula de eleição de foro e indício de que fora imposta
pela ré, sem a anuência da autora, “mormente pela posição de pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202377-62.2019.8.26.0000 -Voto no 20219
6
jurídica a evidenciar que não pode ser considerado como hipossuficiente”.
Evidente que a clausula poderia ter sido discutida pela
pessoa jurídica contratante, autora agravante, especialmente porque a
contratada está sediada em Gravataí, Rio Grande do Sul, pena de não
celebração do contrato.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator